Tribunal: TJDFT
Processo: 0752522-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que declinou da competência em favor da comarca onde reside o agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, sendo incabível realização de escolha aleatória.
3.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica, nos termos do artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil, devendo ser, portanto, observada a escolha do consumidor.
4. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que se está diante de competência territorial relativa, não é possível ao juízo declinar da competência. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que se está diante de competência territorial relativa, não é possível ao juízo declinar da competência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46 e 53, III, “a”.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ, Acórdão no 1923873 da Relatoria da Des. Sandra Reves da 7a Turma Cível, Acórdão no 1360323 da Relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível.